Tribunal: TJDFT
Processo: 0034884-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE. CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelações interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que visavam condenar a seguradora a pagar ao segurado o valor da indenização securitária firmada em contrato de seguro de vida em grupo, em virtude da invalidez permanente do autor para o serviço militar.
2. Nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em regra, não se exige o esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação. Ressalta-se que o STF e STJ têm excepcionado essa orientação apenas em situações muitos específicas, como as de concessão de benefícios previdenciários (REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014), e do seguro DPVAT (RE no 631.240/MG, repercussão geral), por exemplo, o que não é a hipótese dos autos. Alegação de falta de interesse de agir rejeitada.
3. Tratando-se de seguro de vida coletivo em favor de militar, o prazo prescricional para propositura da ação de cobrança pelo beneficiário é ânuo, na forma prevista no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, sendo que o termo inicial é contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade. Prejudicial rejeitada.
4. Se o autor/apelante aderiu a seguro de vida/FAM decorrente da apólice de Seguro Coletivo de Pessoas, contratado pela Fundação Habitacional do Exército - FHE, como consumidor final e a ré/apelada atua como fornecedora do serviço, encontra-se nítida a relação de consumo existente entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O seguro coletivo contratado pelo autor não é exclusivo para militares e somente o fato de ter sido intermediado pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX e oferecido também a militares não é circunstância, por si só, suficiente para afirmar que se trata de uma modalidade de seguro específica para o risco do militar em relação à carreira. Por isso, o fato de o autor ter sido julgado incapaz para o serviço militar não lhe garante o pagamento do seguro como pretendido, devendo, para tanto, estar comprovado o acidente de serviço ou a incapacidade permanente do autor para o desempenho de qualquer atividade laborativa.
6. Sendo parcial a invalidez do autor, a indenização dever ser proporcional à sua extensão, nos termos das Circulares n. 29/91 e 302/2005 da SUSEP.
7. Restando comprovado aos autos que o autor apresenta uma limitação funcional moderada (GRAU MÉDIO) em sua coluna vertebral, deve a indenização ser calculada com base nos parâmetros estabelecidos na Circular n. 29/91 da SUSEP, que para o caso determina que a indenização devida seja calculada tomando por base a percentagem prevista em sua tabela para o caso de imobilidade do segmento toraco-lombo-sacro da coluna vertebral (25% da importância assegurada para o caso), aplicando-se sucessivamente o percentual de 50%, por se tratar de déficit funcional médio.
8. Em que pese ter havido deferimento do pedido de indenização securitária o valor postulado foi significativamente reduzido, motivo pelo qual não há que se falar em sucumbência mínima.
9. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida.